Tribunal: CARF
Processo: 10882.904131/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904131/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.820 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ENPLA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2008
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
de natureza fiscal e contábil, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
24765.30472.220709.1.1.01-5488, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
referente ao 3o trimestre de 2008, no valor de R$12.830,66.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.04, INDEFERINDO a
totalidade do pleito do contribuinte, expondo a ocorrência da utilização do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência até a
data da apresentação do PERDCOMP abordado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904131/2011-02
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904131/2011-02

3. Sendo assim, o Despacho Decisório não homologou o PERD/COMP N.
25461.29407.220709.1.3.01-8000, não restando valor a ser ressarcido/restituído para o
PER/DCOMP no 24765.30472.220709.1.1.01-5488.
4. Cientificada do Despacho Decisório em 21/07/2011, fl.68 a interessada apresentou,
tempestivamente, em 15/08/2011, a Manifestação de Inconformidade (fls.02/03)
alegando em síntese que:
5. O PERDCOMP 24765.30472.220709.1.1.01-5488 demonstrou a escrituração do
3°trimestre e também as dos períodos posteriores até a data da apresentação da
declaração.
6. O PGD PER/DCOMP 4.2, após o preenchimento com as informações requeridas,
fornece o demonstrativo base para o pedido de ressarcimento, conforme o quadro
abaixo:

7. Diante desta informação emitiu o PERD/COMP N. 25461.29407.220709.1.3.01-
8000, para compensar o saldo credor ajustado, no valor de R$12.830,66, remanescente
do 3°trimestre, com os impostos vincendos.
8. Não compensou integralmente o saldo credor de IPI apurado no valor de
R$45.117,03, pois abateu os débitos de IPI dos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2008 e janeiro de 2009, que perfizeram o valor de R$32.286,37, restando
portanto o saldo credor de R$12.830,66, conforme o demonstrativo a seguir:

9. Após as deduções dos saldos devedores dos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2008 e janeiro de 2009, o menor valor do saldo credor ajustado/valor passível de
ressarcimento resultou em R$12.830,66, valor que foi compensado.
10. Requer a homologação da compensação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A Terceira Turma da DRJ/BEL proferiu acórdão no 01-036.340, em 12 de março
de 2019 (e-fls. 112), no qual foi mantida a glosa, com a improcedência da manifestação de
inconformidade, porque concluiu que não há saldo ressarcível no 1o trimestre de 2009.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904131/2011-02

A recorrente foi notificada em 15 de março de 2019 (e-fls. 118), e interpôs
Recurso Voluntário em 03 de abril de 2019 (e-fls. 120), no qual afirma que houve uma
duplicidade na entrega da declaração de compensação referente ao PIS e Cofins da competência
de junho de 2009.
O recorrente não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 27941.38259.100812.1.3.04-
5107, compensação do crédito de COFINS relativo ao período de maio de 2012, oriundo de
suposto pagamento indevido a maior.
Afirma que a não-homologação ocorreu porque a análise da existência do crédito
foi feita com base na DCTF original, que continha um erro no preenchimento, tendo sido o
documento fiscal retificador transmitido após despacho decisório.
E, segue em sua defesa, arguindo que seu direito deve ser resguardado,
considerando a existência do crédito, oriundo de pagamento indevido a maior, bem como em
razão da proteção do princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância é embasada na falta de comprovação do equívoco
alegado pelo contribuinte, e não na desconsideração da declaração retificadora, mantendo a glosa
do créditos pleiteado, em sua integralidade.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se tão somente no pilar argumentativo relativo às provas,
embora o contribuinte adentre ao mérito e faça crer que a fiscalização desconsiderou os
documentos fiscais retificadores.
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904131/2011-02

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.820 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904131/2011-02

No caso em comento, vale destacar, o contribuinte apenas afirma que o equívoco
foi cometido, contudo, sem qualquer demonstração probatória inequívoca do ocorrido, baseando-
se tão somente nos próprios documentos – DACONs, DCTF original e retificadora, que geraram
a controvérsia.
Além da impossibilidade de verificar se o crédito existe de fato através da escrita
contábil que não foi juntada, os documentos fiscais supracitados, conforme exaustivamente já
posto por esse Tribunal Administrativo, são meramente informativos, e não tem o condão de
comprovar a suposta realidade aqui arguída.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente insuficiente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio da possibilidade da veracidade do
equívoco cometido pelo contribuinte nas declarações informativas já tratadas, é necessário valer-
se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros documentos –
contábeis e fiscais, que tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital